Tribunal: TJES
Processo: 0007599-40.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007599-40.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GESIMIEL RIBEIRO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Tentativa de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, CP). Alegações de obscuridade, omissão e necessidade de prequestionamento. Inexistência. Dosimetria da pena devidamente fundamentada. Fração de redução pela tentativa fixada em 1/3. Pedido de justiça gratuita. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Gesimiel Ribeiro Batista contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta contra sentença que o condenou à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado, na condição de mandante, fato ocorrido em 23/12/2010, no município de Guarapari/ES. Sustenta o embargante a existência de obscuridade e omissão na análise da dosimetria da pena, requer justiça gratuita e formula pedido de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em examinar:

(i) se há obscuridade ou omissão no acórdão quanto à dosimetria da pena, especialmente na valoração da culpabilidade e dos antecedentes;

(ii) se houve bis in idem ao considerar a condição de mandante na fixação da pena-base;

(iii) se a fração de redução pela tentativa (1/3) foi corretamente aplicada;

(iv) se é cabível o deferimento da justiça gratuita em sede criminal quanto às custas processuais;

(v) se há necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

3. Não há obscuridade ou omissão no acórdão embargado. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, nos termos do art. 59 do CP, especialmente em razão de antecedente criminal devidamente reconhecido (processo nº 0000844-05.2011.8.08.0021).

4. Não se configura bis in idem na análise da culpabilidade, pois o acórdão considerou circunstância autônoma e não inerente ao tipo penal: o fato de o réu ter determinado a execução de homicídio em local público e durante o trabalho da vítima, expondo terceiros ao risco e demonstrando extrema indiferença, sobretudo porque a vítima sequer era o alvo original.

5. A fração de 1/3 pela tentativa foi corretamente aplicada, uma vez que o iter criminis foi integralmente percorrido, com a realização de múltiplos disparos que só não resultaram na morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade do agente, corroboradas por laudo pericial e depoimentos.

6. O pedido de justiça gratuita não encontra amparo, pois a hipossuficiência econômica não impede a imposição de custas processuais, que decorrem automaticamente da condenação penal.

7. Quanto ao prequestionamento, não há necessidade de referência expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido analisada, como ocorreu. O inconformismo da parte não autoriza o manejo dos aclaratórios com caráter recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese: É legítima a majoração da pena-base quando fundamentada em circunstâncias judiciais negativas devidamente individualizadas — inclusive fatores autônomos relacionados à gravidade concreta da conduta —, sendo válida a fixação da fração mínima de redução pela tentativa quando o iter criminis é plenamente executado e a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007599-40.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GESIMIEL RIBEIRO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gesimiel Ribeiro Batista,
em face do v. acórdão que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta contra a sentença, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio qualificado, praticada na data de 23 de dezembro de 2010, no município de Guarapari/ES, na condição de mandante.

A tese de obscuridade e omissão quanto à dosimetria da pena não se sustenta.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação específica, observando-se os critérios do art. 59 do Código Penal.

O acórdão embargado apontou que os antecedentes do réu são desfavoráveis, tendo em vista condenação anterior transitada em julgado, nos autos de nº 0000844-05.2011.8.08.0021.

No tocante à culpabilidade, não houve bis in idem.

A decisão levou em consideração, não apenas a condição de mandante, já ínsita ao tipo penal reconhecido, mas o fato de que o apelante determinou a execução de um homicídio em local público, durante o horário de trabalho da vítima, expondo não apenas esta, mas também diversos terceiros ao risco de morte.

Tal circunstância agravante não está abrangida pelo tipo penal imputado, configurando, pois, elemento autônomo de reprovabilidade da conduta.

Como se destacou no acórdão, a vítima sequer era o alvo original da ordem do réu, revelando uma conduta ainda mais gravosa, marcada pela indiferença com a vida de inocentes.

A culpabilidade, nesse contexto, é indiscutivelmente elevada.

A análise da tentativa também se encontra devidamente fundamentada. A fração de redução de 1/3, prevista no parágrafo único do art. 14 do Código Penal, foi aplicada considerando que o iter criminis foi integralmente percorrido.

Os disparos foram efetivamente realizados, e a vítima somente sobreviveu graças ao imediato socorro prestado por terceiros.

Conforme destaca o laudo de lesões corporais e os depoimentos colhidos nos autos, a vítima, Jones Raimundo dos Santos, foi atingida por quatro disparos de arma de fogo — dois no braço esquerdo, um nas costas e outro de raspão na cintura — sendo necessária cirurgia de emergência para drenagem torácica.

O depoimento da própria vítima corrobora essa dinâmica: “quando ia atravessar a rua, os dois rapazes vieram de frente para o declarante, onde um deles de cabeça baixa, usando um boné, sacou um revólver que estava em sua cintura e aproximando do declarante falou ‘porque você bateu no meu colega’; o declarante ainda respondeu ‘Não fui eu não, rapaz’; neste momento o indivíduo desferiu quatro tiros contra o declarante a uma distância de uns três metros”.

A ofensiva, portanto, foi plenamente executada, frustrando-se a consumação, apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que justifica, com amparo na jurisprudência do STJ, a aplicação da fração mínima de redução.

Em relação ao pedido de justiça gratuita, reitero que o acórdão se posicionou em consonância com o entendimento consolidado deste Tribunal, no sentido de que a hipossuficiência do réu não afasta automaticamente a imposição de custas processuais, as quais são consectário legal da condenação penal.

Por fim, quanto ao alegado prequestionamento, entendo que o acórdão embargado já enfrentou adequadamente todas as teses ventiladas na apelação, com fundamentação suficiente, clara e objetiva.

A simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento, não autoriza o manejo dos aclaratórios com pretensão recursal genérica.

Ademais, cabe ressaltar que o prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada no julgado, como o foi no presente caso.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.